Tribunal: TJDFT
Processo: 0735394-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiçam sob o fundamento de que o agravante possui rendimentos mensais acima da média nacional. O recorrente sustenta não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais, alegando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem comprovar não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Diante da ausência de critérios objetivos fixados na legislação, é razoável adotar os parâmetros da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele cuja renda familiar bruta mensal não ultrapassa cinco salários-mínimos, conforme Resolução n. 140/2015.
No caso concreto, a parte agravante demonstrou renda mensal inferior ao limite estabelecido na Resolução, além da existência de despesas ordinárias e dívida alimentar, corroborando a alegação de hipossuficiência.
O contexto fático atual, incluindo eventos supervenientes, deve ser considerado na análise da gratuidade de justiça, não sendo a parte automaticamente vinculada a decisão anterior baseada em circunstâncias distintas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.
A renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos constitui parâmetro objetivo razoável para aferição da hipossuficiência econômica.
O contexto fático atual deve ser considerado na análise do pedido, não vinculando automaticamente o juiz a decisões pretéritas sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.